Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731505-21.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FELIPE BONINI DUARTE DESPACHO Ante a petição de ID 16656081, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão, após, baixem-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator